Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-28.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015609-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[AMANDIO NELSON PINTO - CPF: 192.362.558-68 (APELANTE), EDSON FERNANDO KUNZE PINTO - CPF: 688.725.501-49 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), KATIA REGINA KUNZE SCHNEIDER - CPF: 672.847.361-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALDESLANDIA DA SILVA BRANDAO PINTO - CPF: 420.765.442-91 (VÍTIMA), AMANDIO NELSON PINTO - CPF: 192.362.558-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO FAMILIAR. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PECULIARIDADES

FÁTICAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de violência psicológica (art. 147-B do CP), absolvendo-os do delito de coação no curso do processo (art. 344 do CP). Pleiteiam, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, além da exclusão da agravante relativa ao âmbito doméstico e afastamos do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente da desistência da oitiva de testemunhas; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de violência psicológica; (iii) se são pertinentes as teses subsidiárias.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade processual foi suscitada apenas em sede recursal, não sendo arguida nas alegações finais, o que atrai a preclusão temporal, nos termos do art. 572, I, do CPP. Ademais, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da desistência das testemunhas, sendo inaplicável o reconhecimento da nulidade.

4. No mérito, as provas colhidas não se mostram suficientes para comprovar a existência de condutas especificas e autônomas dos recorrentes com o fim e aptidão de causar abalo psicológico alegado pela vítima, especialmente diante do histórico conflituoso pré-existente entre ela e o genitor dos apelantes.

5. A narrativa da ofendida apresenta dúvidas relevantes quanto ao efetivo impacto das condutas dos recorrentes, bem como à configuração dos elementos do tipo penal do art. 147-B do CP. E, diante da insuficiência de provas, impõe-se a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicadas as teses subsidiárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos providos.

Tese de julgamento:
"1. A preclusão impede o conhecimento de nulidade não arguida oportunamente nas alegações finais, nos termos do art. 572, I, do CPP. 2. A configuração do delito previsto no art. 147-B do Código Penal exige a demonstração de efetivo dano emocional à vítima, decorrente de conduta intencional do agente. 3. A dúvida sobre a efetiva ocorrência do resultado naturalístico e sobre a autoria delitiva, diante das peculiaridades fáticas, impõe a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147-B; CPP, arts. 386, VII; 563; 572, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2022; STJ, AgRg no HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/06/2022; TJDFT, Apelação Criminal 07002689820248070002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDSON FERNANDO KUNZE PINTO

KÁTIA REGINA KUNZE PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON FERNANDO KUNZE PINTO
e
KÁTIA REGINA KUNZE PINTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1015609-28.2022.8.11.0042, que os
condenou
pela prática do delito do
art. 147-B do Código Penal
[violência psicológica contra a mulher]
,
à pena de
07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
,

sendo absolvidos da imputação de prática do delito do art. 344 do Código Penal [coação no curso do processo].

Nas razões recursais vistas no ID 278213354, o apelante
EDSON FERNANDO
KUNZE PINTO
argui
preliminar
de
nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa
, derivada da desistência da oitiva das testemunhas defensivas e, no mérito, postula a
absolvição
por
insuficiência de provas.

Por sua vez, em razões recursais acostadas sob o ID 278252382,
KATIA REGINA KUNZE PINTO
vindica a
absolvição
diante da insubsistência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer a
exclusão da agravante
do art. 61, II,
f
, do CP (âmbito doméstico) e o afastamento ou a minoração do valor fixado a título de
indenização à vítima.

Em contrarrazões juntadas no ID 282044384, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer sejam desprovidos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 290379890, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE NULIDADE PROCESSUAL
POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 273826974), foI interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A i. defesa argui preliminar de nulidade processual, decorrente, em tese, de
cerceamento de defesa
,
diante da desistência da oitiva das testemunhas defensivas, sem prévia consulta aos representados
, o que lhes teria causado prejuízo ao serem impossibilidades de produzir prova testemunhal.

Entretanto, o
pleito está fadado ao insucesso
.

Na hipótese dos autos, consta que, por ocasião da audiência de instrução, o d. advogado constituído pelos recorrentes (ID 273826886 e ID 273826887),
Dr. Diogo Fernando Pécora de Amorim - OAB/MT 17.695
,
“requereu a desistência da oitiva das testemunhas Martinho Reis da Conceição, Julia Barroso Pinto e Amandio Nelson Pinto”
(ID 273826949), o que foi homologado pelo d. juízo
a quo
.

Contudo, a análise acurada do feito eletrônico revela que o vício sustentado nesta instância revisora não foi objeto de arguição por parte da defesa nas suas alegações finais (ID 273826951), o que significa dizer que a
matéria se encontra preclusa
, nos termos do art. 572, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que as nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula e a demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo
as nulidades denominadas absolutas terão o seu reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo acarretado e devem ser arguidas em momento oportuno
, sujeitando-se assim à
preclusão temporal
, ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

E, apenas a título de reforço argumentativo, atento à dicção do art. 563 do CPP, não se verifica a existência de prejuízo suportado pela defesa dos apelantes, notadamente quando a defesa técnica posteriormente recebeu o feito no estado em que se encontrava, ainda que discorde da estratégia adotada à época.

Na hipótese dos autos o apelante não logrou apontar
, objetivamente, quais seriam os efetivos danos suportados, já que ambos os recorrentes participaram da solenidade em questão, sem registro de qualquer intercorrência, e segundo o entendimento jurisprudencial “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
”
(STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022)
,
sacramentando o insucesso da nulidade arguida
, por qualquer ângulo que se olhe.

Assim, deixando a i. defesa para levantar a suposta nulidade apenas nas razões da apelação neste grau recursal, de modo que a questão, a toda evidência, encontra-se preclusa, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, infere-se da denúncia que, nos dias 22 e 23 de junho de 2022, em apartamento localizado na Rua Arnaldo de Mattos, n. 277, Edifício Gênesis, 2o andar, Bairro Goiabeiras, nesta capital, os recorrentes
EDSON FERNANDO
KUNZE
PINTO
e
KÁTIA REGINA
KUNZE
PINTO
causaram dano emocional

à vítima
Waldeslândia da Silva Brandão Pinto
,
prejudicando seu pleno desenvolvimento e visando degradar e controlar as suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, isolamento, constrangimento, humilhação e ridicularização, e ainda, usaram de violência (psicológica) e grave ameaça com o fim de favorecer interesse alheio, em função de ser ela parte em processo judicial movido contra o genitor deles.

Segundo consta dos autos, à época dos fatos havia instalado um impasse entre a ofendida e
Amândio
, pai dos recorrentes, já que ela, por ser dependente economicamente dele, solicitada o pagamento de pensão alimentícia por algum tempo, algo que ele e os seus filhos não concordavam.

Assim, no dia 22 de outubro de 2022, no apartamento onde ainda residia com
Amândio
, houve uma discussão entre ele, a ofendida e os seus filhos – os recorrentes
EDSON
e
KÁTIA
, oportunidade em que eles passaram a ofendê-la, chamando-a de
“quenga, mulher da noite, pistoleira, interesseira
e
ladra”
.

Já no dia seguinte, a vítima quis sair da residência para fazer a avaliação do seu automóvel, pois tinha a intenção de vendê-lo, tendo sido impedida por
EDSON
, o qual lhe disse que
“ela não iria arrancar mais dinheiro do seu pai”
.

Em sequência, ao subir de volta ao apartamento, o recorrente trancou as portas e passou a dizer que ninguém mais sairia dali, até que eles resolvessem a pendência decorrente do pedido de divórcio que havia sido formulado, xingando-a novamente de “
perigosa
e
bandida”
.

Na ocasião, a codenunciada
KÁTIA
, aderindo à vontade do irmão, passou a coagir a vítima a assinar um documento que formalizava um acordo naquele processo, sobre o valor da prestação de alimentos que deveria ser pago pelo seu genitor.

Por tais fatos foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 344,
caput
, e 147-B; c/c 61, II,
f
, e 69, todos do Código Penal; e finda a instrução, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, sendo os recorrentes
absolvidos do delito de coação no curso do processo, restando condenados pelo crime de violência psicológica
.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Como relatado, as razões recursais destacam a
insuficiência probatória
, o que autorizaria a
absolvição
dos apelantes, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. E tem razão a i. defesa.

Como é cediço, o artigo 147-B do Código Penal incrimina a conduta de
causar dano emocional
à mulher, consistente em
prejuízo ou perturbação ao seu pleno desenvolvimento, ou aquele que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões
, não somente mediante ameaça, mas por diversas condutas que causem
prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação
.

Trata-se de delito material, ou seja, que exige resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima e, nesse sentido, a doutrina de Valérie Diez Scarance Fernandes:
“O crime de violência psicológica previsto no artigo 147-B do Código Penal pode ser provado pela palavra da vítima, depoimento de testemunhas, relatórios de atendimento e quaisquer elementos que comprovem o impacto da conduta para o pleno desenvolvimento, controle de ações, autodeterminação e saúde da vítima e prescinde da realização de laudo pericial”
(in Lei Maria da Penha, O processo no caminho da efetividade. Editora JusPODIVM, 2023, 4a Edição, p.206)

No caso em análise revela excepcionalidades que autorizam a interpretação da narrativa da vítima diante de todo o contexto fático instalado naquele ambiente familiar,
redundando em
dúvidas insanáveis
quando às condutas imputadas aos recorrentes
.

As declarações judicias da ofendida
Waldeslândia
revelam que os desentendimentos com
Amândio,
seu convivente, não se tratavam de episódios isolados ou recentes, mas sim de um histórico contínuo de conflitos conjugais, marcado por idas e vindas,
cujos agravamentos estariam, segundo a própria vítima, vinculados à
interferência da dinâmica familiar envolvendo os filhos – ora recorrentes
Também descreveu sentir-se invadida em sua intimidade, durante os períodos que os recorrentes utilizavam o apartamento palco dos fatos, mesmo confirmando que
o local era de uso compartilhado da família
(ID 273826949).

Quanto aos fatos em si, a vítima registrou, em linhas gerias, não se recordar das palavras proferidas pela recorrente
KÁTIA REGINA
, apenas confirmando o esforço desta em fazê-la assinar um acordo de divórcio
“do seu jeito” –
o que, no entender de
Waldeslândia
, a prejudicaria financeiramente.

Por sua vez, sobre
EDSON FERNANDO
, a narrativa menciona xingamentos e referência a
ideias relacionadas a aspectos patrimoniais da separação do casal –
“não sobraria nada para ela”
, além da suspeita de que ele teria impedido momentaneamente o uso de seu veículo na garagem, o que, segundo ela, foi revertido pelo próprio
Amândio
. Nenhuma dessas alegações, no entanto, foi corroborada por outros meios de prova,
inexistindo registros de quaisquer das ações
.

A própria narrativa da vítima sugere um
potencial nível de imputação subjetiva aos filhos — ora recorrentes
— quanto à crise conjugal e aos desfechos sentimentais do relacionamento que era mantido com o pai destes, Sr.
Amândio
, especialmente quando a ofendida afirma que
“a aproximação entre pai e filha sempre resultava em ruptura do casal”
. Tal afirmação ilustra o ambiente de tensão já instalado, fragilizando a tese de que os recorrentes tenham agido de modo assaz a causar abalo emocional alegado.

Tais entraves, portanto, estão circunstanciados em momento anterior aos fatos narrados na denúncia e estes, por sua vez, aparentemente redundam em uma discussão familiar, de tal modo que
eventuais consequências emocionais decorrentes de um histórico conflituoso do casal e de uma separação litigiosa não pode ser atribuídos exclusivamente às condutas dos réus,
EDSON FERNANDO
e
KÁTIA REGINA
,
que, conforme seus interrogatórios, alegaram terem sido surpreendidos com a chegada repentina da vítima ao apartamento, em meio a discussões com o pai, ao passo que tal debate apenas teria continuado, mas logo se acalmado, e finda com a chegada de uma guarnição policial.

Ambos relataram que
Waldeslândia
já estava alterada, em discussão com
Amândio
, e que a presença destes no local se deu apenas para prestar apoio familiar, especialmente no contexto de tratamento de saúde da recorrente
KÁTIA
, no apartamento que ficava à disposição da família quando estavam em Cuiabá/MT, inclusive, registrado em nome do recorrente
EDSON FERNANDO
.

Os recorrentes negaram qualquer conduta ofensiva, tentativa de coação ou sequer conhecimento prévio do processo de divórcio, ressaltando que os acontecimentos decorreram de uma discussão acalorada iniciada entre o casal, cessada com a chegada da guarnição policial.

Ademais, as falas de
EDSON FERNANDO
e
KÁTIA REGINA
em juízo (ID 273826949) foram convergentes ao descreverem o ambiente como tenso, decorrente da convivência deteriorada entre
Waldeslândia
e
Amândio
, marcada por episódios de discussões verbais e reaproximações cíclicas
, inclusive com longos períodos em que a ofendida se dirigia a Estado diverso, enquanto seu convivente – o pai dos apelantes – habitava em outro município.

Em seu interrogatório,
KÁTIA REGINA
mencionou que sequer mantinha contato com a vítima anteriormente, o apartamento estava em nome de seu irmão
EDSON FERNANDO
e sempre foi utilizado pela família, especialmente nos períodos de tratamento médico que realizava à época.

EDSON FERNANDO
, por sua vez, afirmou que apenas tentou intervir ao perceber a irmã em situação de risco, negando ter feito qualquer ameaça ou ofensa.
Ambos negaram, de modo firme, conhecimento prévio sobre a existência do processo de divórcio e a intenção de coagir a vítima à assinatura de qualquer documento
, sendo as imputações baseadas unicamente nas declarações da vítima, sem prova autônoma a corroborá-las.

É importante destacar que a avaliação da conduta dos apelantes deve levar em consideração não apenas o contexto fático imediato, mas também os elementos antecedentes que o compõem. Seria plausível uma valoração diversa caso houvesse indícios concretos de ações proativas e deliberadas dos recorrentes no sentido de invadir a esfera da intimidade da vítima — o que poderia evidenciar dolo específico ou intenção de afronta pessoal.

No entanto, no presente caso,
os fatos se inserem em um cenário já marcado por conflitos decorrentes da dissolução do vínculo conjugal
, o que sugere que o episódio reflete mais uma discussão acalorada, ainda que lamentável, do que uma conduta preordenada e ofensiva à sua saúde psicológica e autodeterminação da vítima.

Ademais, destaca-se que
o local onde se deram os acontecimentos era um espaço sabidamente partilhado entre os envolvidos
, o que
enfraquece qualquer tese de invasão ou violação unilateral de ambiente íntimo
.

Não se pode negligenciar que
a própria ofendida registrou em sua oitiva que a busca por profissionais já havia ocorrido em momento anterior ao ilícito descrito na denúncia
– quando procuraram realizar Constelação Familiar, e posteriormente, através de um psiquiatra, , por razões ligadas à separação e à questão da pensão –
contexto anterior e autônomo aos eventos narrados na denúncia
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA . ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. DELITO MATERIAL . LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE PREJUÍZO EMOCIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal é um tipo penal aberto, que demanda do aplicador do direito um esforço para delimitar seu alcance, ante as múltiplas formas de execução do delito, não se verificando qualquer inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da taxatividade . 1.1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de descrição da conduta praticada pelo acusado, pois, da leitura da peça acusatória percebe-se que a situação fática que, em tese, configuraria o crime de violência psicológica, foi narrada de forma clara e adequada. 1 .2. O crime de violência psicológica é delito material, ou seja, exige resultado naturalístico, consistente em efetivo dano emocional à vítima.
Conquanto não se exija a produção de laudo pericial para a sua comprovação, exige-se, para a sua configuração do delito, a demonstração do grave prejuízo dano emocional, que prejudique a saúde psicológica da vítima, não se tratando de qualquer abalo emocional. Ausente tal comprovação, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória
. [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07002689820248070002 1965637, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2025) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, entendo que a existência de um relacionamento conturbado, marcado por desentendimentos e conflitos reiterados,
não pode ser imputada a terceiros estranhos à dinâmica da relação
, sobretudo quando se trata de filhos exclusivamente de um dos envolvidos. Transferir-lhes a responsabilidade por tensões que eram próprias do casal significa descontextualizar as origens do embate.

Do mesmo modo, ainda que determinada conduta pontual — por mais incômoda que tenha sido — possa ter funcionado como um estopim ou “gota d’água” para o desfecho da situação, não é admissível que seja superestimada ou analisada de forma isolada, sem a devida consideração do histórico de instabilidade emocional e convivência difícil na qual se inseriu.

Dessarte, a instabilidade emocional alegada por
Waldeslândia,
embora compreensível diante do contexto conflituoso da separação e da ausência de rede de apoio em Cuiabá/MT, decorre de uma
conjunção de fatores complexos e anteriores à atuação dos réus
e que não desdobra nas condutas descritas na exordial acusatória, delimitadas aos dias 22 e 23 de junho de 2022.

Diante desse cenário, as dúvidas persistentes devem militar em favor dos apelantes, redundando na conclusão de que não se verifica a prática do crime de violência psicológica doméstica, previsto no art. 147-B do Código Penal, por
ausência de provas seguras quanto à existência de condutas intencionais dirigidas a causar dano emocional à vítima
.

Dessa forma, deve-se concluir pela
absolvição
de
EDSON FERNANDO GONZI PINTO
e
KÁTIA REGINA CUNZE PINTO
quanto ao referido delito, ante a inexistência de provas seguras e inequívocas de sua autoria, restando prejudicadas as demais teses defensivas.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos por
EDSON FERNANDO KUNZE PINTO e KÁTIA REGINA KUNZE PINTO
, a fim de
REJEITAR a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO

para reformar a r. sentença impugnada e
absolver
os apelantes da imputação de prática do delito de violência psicológica tipificado no art. 147-B do Código Penal
, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência de provas para condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025